Tribunal: TJDFT
Processo: 0022099-49.2015.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. PRESCRIÇÃO. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O delito de estelionato, tipificado no artigo 171, caput, do Código Penal, caracteriza-se quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima, induzindo-a ou mantendo-a em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. Sabe-se que a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais possui especial relevância, ainda mais quando coerente com as demais provas produzidas, como na espécie.
2. No caso dos autos, os depoimentos, ratificados em juízo, aliados às provas documentais são coesos e coerentes com a prova documental. Assim, o conjunto probatório ampara a condenação do acusado pelo crime de estelionato, obstando-se, por conseguinte, o pleito absolutório.
3. De acordo com o art. 110, §1o, do CP, "a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior".
4. A pena fixada ao acusado foi de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, estando sujeita, portanto, ao prazo prescricional de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP. Se o interregno entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória é superior ao lapso temporal de 4 (quatro) anos legalmente previsto, opera-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal. Precedentes dessa Corte: Acórdãos 1620692 e 16800916.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Declarada extinta a punibilidade do acusado em face da prescrição.